Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-68.2024.8.11.0019
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000164-68.2024.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIS FERREIRA - CPF: 889.905.241-72 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUM
I
DOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA
MANTIDA
.

ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.

PRETENSÃO ECONÔMIC
A INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.

DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
DEVIDA
.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC.

PREJUIZO AO GRUPO NÃO DEMONSTRADO.
IN
A
PLICABILIDADE DA
CLÁUSULA PENAL
.

RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
recurso

satisfez

regularmente
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
, devendo ser conhecido
.

2.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veraci dade da declaração de hipossuficiência

firmada
,
bem

como
dos
documentos

juntados
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

3.
O Juizado Especi al Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis

cujo
valor
exceda
40
salários

mínimos
,
bem

como
as de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de

produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
N
ão

havendo
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
e
sendo
o
proveito

econômico
inferior a 40
salários
, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e jugar

dema
nda
.

4.
As

administradoras
de
consórcio

têm

liberdade
para
estabelecer

sua
taxa de
administração
,
não

havendo
que se
falar

em

ilegalidade

ou

abusividade

quando

fixada

em
percentual superior a 10% (Tema
Repetitivo
499 e
Súmula
538 do STJ).

5.
Havendo

desistência
do
consórcio
,
pelo

consorciado
, é
devida
a
restituição

das
parcelas

regularmente

adimplidas

por

ele
,
o
que
ocorrerá

em

até
30 (
trinta
)
dias

após o encerramento do grupo do consórcio e não de imediato
(
Tema
Repetitivo
312 do STJ).

6.
Incide

corre
ção

monetária

sobre
as
prestações

pagas
,
quando
de
sua

restituição
,
em

virtude
da
retirada

ou

exclusão
do
participante
de plano de
consorcio
(
Súmula
35 do STJ),
devendo
ser
utilizado
o
indexador
que
melhor

reflita
a
desvalorização
da
moeda
, o que
não

corre
sponde
à
variação
do valor do
bem

objeto
do
consórcio
.
Os

juros
de mora
incidem

sobre
as
parcelas
a
partir
do 31o
dia
do
encerramento
do
grupo
de
consórcio
.

7. Nos
contratos
de
consórcio
, a
cláusula
penal
somente

será

aplicável

quando

a

administrador
a
do
consórcio

comprovar
que a
desistência
do
consorciado

ocasionou

efetivo

prejuízo

ao

grupo
.
Precedentes
do STJ e da
Turma

Recursal
.

8.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

9.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/9
5).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000164-68.2024.8.11.0019

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSE LUIS FERREIRA

Recorrido
:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE LUIS FERREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

houve
propaganda
enganosa

realizada
pela
administradora
de
consórcio
,
ou
o
descumprimento

contratual

por
parte
dela,
sendo

devida

a

i
ncidência
de
multa
e regular a
taxa
de
administração

estipulada

em

contrato
,

inexistindo

conduta

ilícita
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) é
abusiva
a
cláusula
penal
prevista

em

regulamento
; b) a
duração
do
grupo
de 210 meses
coloca
o
consumidor
e
m

desvantagem

exagerada
; c)
sobre
o valor das
parcelas
a
serem

ressarcidas

deve

incidir

correção

monetária
que
melhor

reflita
a
desvalorização
da
moeda
; d) a tax
a de
administração

deve
ser
aplicada
de forma
proporcional

ao
tempo que o
autor

esteve

ativo
no
grupo
; e) as
parcelas

regularmente

adimplidas

pelo

consorciado

devem
ser
restituídas
de forma
imediata
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
arguiu
: a)
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
; e b)
incompetência
dos
Juizados

Especiais
pela
complexidade
e valor da causa. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
s
íntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESP
ECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO
INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O

recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2.
O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fun
damentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Min
istro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

n
ão
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

ten
ha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situaçã
o

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,

estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...)
4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursa
is

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprov ado o atraso de voo de mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abu
siva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 10
00781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inici
al
, com o
fundamento
de que a
contratação
do
consórcio
se
deu
de forma regular pela
parte

reclamante
,
razão
pela qual é
devida

a

incidência
de
multa
,
bem

como
regular a
taxa
de
administração
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princí
pio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
a

aplicação
da
cláusula
penal é
indevida
e a
taxa
de
administração

fixada
é
abusiva
,
além
das
demais

controvérsias

devolvidas
à
instância

revisora
,
satisfazendo

regularmente
a
dial
eticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

fi
nanceira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
ve
racidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

be
nefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

r
elativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sent
ido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de

miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

E
m
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

dire
ito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

apresentados
junto
ao
ID 244929714/PJe2, pois
comprovou

sua

renda
mensal e
despesas

ordinárias
,
e

a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
a
tividade

judiciária

gratuita
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
e valor da causa.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

comp
lexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NEC
ESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
ap
enas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ
R
MS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Quanto
ao

valor da causa, o
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensã
o

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA.
VALOR TOTAL
DO
NEGÓCIO JURÍ
DICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. No
caso

específico
da
pretensão

direcionada
à
rescisão

contratual
, o valor da causa
deve
rá
ser
igual

ao
valor do
contrato

negociado
, pois eventual
procedência
do
pleito

requerido
libera a
parte

autora
de
sua

obrigação
de
pagar
o valor integral do
contrato
,
sendo

este
,
portanto
, o
benefício

econômico

perseguido
(art. 292, II, do CPC). 2. Como
a
parte

autora

requer
a
resolução
do
contrato
, o valor da causa é o
mesmo
do
contrato
(R$ 260.000,00), o qual
supera
o
limite
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
afastando
a
competência
dos
juizados

cíveis
(art. 3o, I, da Lei 9.099/95).
3.
Preliminar
de
Ofício

acolhida
.
(TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de
Julgamento
: 28/06/2017, 2a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

do
DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no DJE: 03/07/2017.
Pág
.:
Se
m Página
Cadastrada
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

VALOR DA CAUSA.
MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II
DO
CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em
regra
, o valor dado à causa
deve

l
evar

em

consideração
o
proveito

econômico

pretendido

por

meio
da
ação

ajuizada
.
Contudo
,
nos

termos
do
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
quando
o
litígio

tiver

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
ne
gócio

jurídico
, o valor da causa
deverá

corresponder

ao

montante
do
contrato
.
Precedentes
.
2. No
presente

caso
, o
ora

recorrente
, no
feito
de
origem
,
pretende

rescindir

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
,
bem

como

sejam

declaradas

nulas

cláusulas ditas a busivas e exorbitantes da avença
, a
fim
de reaver o
montante

desembolsado
a
título
de
sinal
e
parcelas

pagas

na

proporção
de 90% dos
valores
. 3. A
ação

proposta

não

busca

somente
\"a
declaração
de
nulidade
de
cláusulas

contratuais
ditas
abusivas
e
exorbita
ntes
\",
mas
sim a \"
rescisão
do
aludido

negócio

jurídico
\". Desse modo,
versando
o
objeto
da
presente

demanda

sobre

rescisão
do
contrato
, o valor da causa
deve

corresponder

ao

montante
do
próprio

pacto
,
consoante

disposto
no
supracitado

dispositivo
legal.
4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. Desa.

ÂNGELA PRUDENTE, 3a
Turma
da 2a Câmara
Cível
,
julgado

em
02/08/2017).
(TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

No
presente

caso
,
verifica
-se que
nã o é necessária a produção de prova

pericial

contábil
para
apurar
eventual
montante
a ser
ressarcido

ao

consorciado
,
porquanto
se
trata
de simples
cálculo

aritmético
,
bastando

apenas

fazer

incidir

sobre
o valor das
parcelas
a
serem

ressarcidas

os

percentuais

previstos

em

contrato
que
eventualmente

sejam

regulares
.

Ademais
,
considerando
que a
parte

autora

busca

discutir

apenas
a
incidência

da

cláusula
penal e
o percentual
da taxa de
administração

sobre
as
parcelas

efetivamente

adimp
lidas

por

ela
, que
não

ultrapassaram
o
montante
de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais),
t
em
-se que o valor da causa é
claramente
inferior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 56.480,00 = R$ 1.412,00 x 40,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
).

Dessa forma,
se
ndo
o valor da causa inferior a 40
salários
e
não
se
ndo

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não

se
trata
de
matéria

complexa
e

este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Percentual da taxa de
administração
.

O Superior Tribu
nal de Justiça, no
julgamento
do Tema
Repetitivo
499,
firmou
o
entendimento
de que as
administradoras

possuem

liberdade
para
fixar
taxa de
administração
do
consórcio
que
administra
,
inexistindo

ilegalidade

ou

abusividade
se a taxa
contratada
for superior a
10%.

Assim
dispôs
a
Tese

firmada
:

"
As
administradoras
de
consórcio

têm

liberdade
para
fixar
a
respectiva
taxa de
administração
,
nos

termos
do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central,
não

havendo

falar

em

ilegalidade

ou

abusividade
da taxa
contratada
superior a 10% (
dez

por
cento).
"

Importante

destacar
que,
posteriormente
, o
referido

entendimento

foi

sumulado
pela Segunda
Seção
da
colenda
Corte Superior,
no verbete
538
, com a seguinte redação
:

"
As
administradoras
de
consórcio

têm

liberdade
para
estabelecer
a
respectiva
taxa de
administração
,
ainda
que
fixada

em
percentua
l superior a
dez

por
cento.
"
(SÚMULA 538, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

O
referido

entendimento

tem

sido

aplicado

pelas

Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CO
NSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

VALIDADE.

CLÁUSULA PENAL.

AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
ÔNUS DA ADMINISTRADORA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT
E PROVIDO.
1. A
cobrança
da
cláusula
penal é
possível
se for
comprovado
que a
saída
do
consorciado

causou

prejuízos

ao

grupo
e/
ou
à
administradora
do
consórcio
,
situação

não

constatada

nestes
autos. 2.
Comprovado
o
encerramento
do
grupo
,
devem
ser
restituí
dos

os

valores

pagos
pela
consorciada

desistente
, com
retenção
da taxa de
administração
,
conforme

determinado

na

sentença
. 3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1015129-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terc
eira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONSÓRCIO.

MOTONETA.

CONTEMPLAÇÃO.
CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
.

VALIDADE.

SÚMULA 538/STJ.

CLÁUSULA PENAL.

AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
ÔNUS DA ADMINISTRADORA.

TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A
pretensão

recursal
no
sen
tido
de que
há

abusividade

na

aplicação
da taxa de
administração
pela
administradora
do
consórcio

não
se
amolda

ao

disposto

na

Súmula
538/STJ,
cujo

teor

já

reconheceu
que “as
administradoras
de
consórcio

têm

liberdade
para
estabelecer
a
respectiva
taxa de
administração
,
ainda
que
fixada

em
percentual superior a
dez

por
cento”. 2. A
cláusula
penal
por

desistência
do
consórcio

requer
a
comprovação
pela
administradora
de
houve

prejuízo

ao

grupo
,
hipótese

inexistente

nos
autos,
razão

por
que
deve
ser
afastada
a

sua

aplicação
. (...) (N.U 1017907-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO.
CONTRATO
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO.
CLÁUSULA PENAL.

ABUSIVIDADE.
PREJUÍ
ZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA
DO
CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o
contrato
de
consórcio

foi

celebrado

após
06.02.2009, a
restituição
que das
parcelas

pagas

pelo

consorciado

desistente

deve

ocorrer

por

ocasião da realização da ass embleia de contemplação
,
consoante

dispõe

os

artigos
22 e 30 da Lei 11.795/2008,
ou
,
após
o
encerramento
do
grupo
de
consórcio
. O
consorciado

desistente

tem

direito

a

restituição
dos
valores

pagos
, com a
retenção
da taxa de
administração
no percentual
ajus
tado
no
contrato
. A
cláusula
penal
estipulada
no
contrato

somente

poderá
ser
retida
se
evidenciado
o
prejuízo

suportado
pela
administradora
do
consórcio
, sob
pena
de
importar

enriquecimento

ilícito
, o que
não

restou

demonstrado
no
caso

em

análise
. (N.U 105
6537-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023)

No
caso
dos autos,
considerando
que
houve
a regular
contratação
do
grupo
de
consórcio
pela
parte

reclamante
, que
tomou
a
devida

ciência

quanto

aos

termos
do
contrato
e o
respectivo
percentual da taxa de
administração

fixado
pela
administradora
do
consórcio
,
inexiste

qualquer

abusividade

quanto

ao
patamar
estabelecido
e é
devida

sua

incidência

sobre
o
montante
a ser
ressarcido
.

Portanto
, as
parcelas

adimplidas

pelo

consorciado

desistente

devem
ser
restituídas
com a
retenção
da taxa de
administração

regularmente

estipulada

em

contrato
.

Restituição
de
parcelas
.

Havendo

desistência
do
consórcio
,
pelo

con
sorciado
, é
devida
a
restituição
das
parcelas

regularmente

adimplidas

pelo

consumidor
,
o
que
ocorrerá

em

até
30 (
trinta
)
dias

após
o
encerramento
do
grupo
, e
não
de
imediato
.

Este
entendimento

está

pacificado

pelo
Superior Tribunal de Justiça
po
r

meio
do Tema
Repetitivo
312 do STJ,
sendo

fixada
a
seguinte

tese
:

"
É
devida
a
restituição
de
valores

vertidos

por

consorciado

desistente

ao

grupo
de
consórcio
, mas
não
de
imediato
, e sim
em

até

trinta

dias
a
contar
do
prazo

previsto

contratualmente
para
o
encerramento
do plano.
"

Assim
tem

decidido
a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONSÓRCIO.

DESISTÊNCIA.

CONSORCIADO.
PARCELAS PAGAS.
DEVOLUÇÃO.

GRUPO.
(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça
possui

entendimento
no
sentido
de que, no
caso
de
desistência
do
consórcio
, a
restituição
dos
valores

pagos

deve

ocorrer

em

até
30 (
trinta
)
dias

após
o
encerramento
do
grupo
do
consórcio
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno

não

provido
. (
AgInt
no
REsp
: 1967853 DF 2021/0327675-6, Data de
Julgamento
: 29/08/2
022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
31/08/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB
A
ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL.
DESIS
TÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE.
PRAZO.
TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO
DO
GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP No 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. É
devida
a
restituição
de
valores

vertidos

por

cons
orciado

desistente

ao

grupo
de
consórcio
, mas
não
de
imediato
, e sim
em

até

trinta

dias
a
contar
do
prazo

previsto

contratualmente
para o
encerramento
do plano.
Precedente

firmado

em

recurso

representativo
da
controvérsia
.
3.
Não

sendo
a
linha

argumentativ
a

apresentada

capaz
de
evidenciar

a

inadequação
dos
fundamentos

invocados
pela
decisão

agravada
, o
presente

agravo

não
se
revela

apto

a

alterar
o
conteúdo
do
julgado

impugnado
,
devendo

ele
ser
integralmente

mantido

em

seus

próprios

termos
. 4.
Agravo

intern
o

não

provido
. (
AgInt
no
REsp
1.741.693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
17/2/2020,
DJe
19/2/2020)

Destaca
-se que,
além
da
restituição

ao

encerramento
do
grupo
, é
possível
a
restituição

também

nos

casos

em
que
ocorre
a
contemplaç
ão
da carta de
crédito
do
consorciado

desistente
.

No
mesmo

sentido
se
posiciona
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMEN
TO DO GRUPO. PREVISÃO EXPRESSA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Trata
-se de
Ação
de
reembolso
de
parcelas
de
consórcio

pleiteia

reembolso
de
valores

pagos
de
consórcio
,
após
a
desistência
. (...)
5.A

desistência

voluntária
do
consorci
ado

não

enseja

perda
das
parcelas

já

pagas
, que
devem
ser
restituídas
.
Entretanto
, o
momento

em
que
deve

ocorrer
a
restituição

não
é
imediato
.
6. STJ
firmou
,
em

sede
de
recurso

repetitivo
(
REsp
1119300/RS –
tema
312), o
entendimento
de que a
restituição
de

valores

ao

consorciado

desistente
do
grupo
de
consórcio

deve

ocorrer

em

até

trinta

dias
a
contar
do
prazo

previsto

contratualmente
para o
encerramento
do plano.
Além

desta

hipótese
, a
devolução
de
parcelas

pagas

ao

consorciado

desistente
é
permitida

em

ca
so
de
sua

contemplação
,
como

previsto

expressamente
no art.
22, caput, e § 1o c/c art.

30 da Lei no 11.795/08.
7.
Considerando
-se que
não

houve
a
contemplação
da carta de
crédito
,
assim

como

não

houve
o
encerramento
do plano,
não

há
que se
falar

em

restitu
ição
dos
valores

pagos
(...) (N.U 1001664-54.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETI
CIDADE AFASTADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI No 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEI
O OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO
CONTRATUAL EXPRESSA – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – ENTENDIMENTO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1035567-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO.
CANCELAMENTO DO CONTRATO ANT
E AO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO NÃO ACOLHIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em
caso de desistência do plano de consór cio a restituição das parcelas

pagas

pelo

participante
far-se-á de forma
corrigida
,
porém

não
de
imediato
e sim
em

até

trinta

dias
a
contar
do
prazo

previsto
no
contrato
para o
encerramento
do
grupo

correspondente
. (STJ,
Reclamação

no
3.752 – GO). 2. Se o
grupo
de
consórcio

ao
qual o
consumidor

aderiu

em
22.11.2019,
tem

previsão
de
duração
de 240 meses,
este

somente

poderá

pleitear
a
restituição
da
quantia

paga
,
após
o
encerramento
do
grupo
.
(...) 6
Recurso

improvido
.
(...) (N.U 1018060-86.2021.8.11.0001, T
URMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/06/2022,
publicado
no DJE 21/06/2022)

No
caso

concreto
,
não

sendo

comprovada
a
contemplação
da carta de
crédito
da
parte

reclamante
e
considerando
que
não

houve o encerra mento do grupo de consórcio

ao
qual a
parte

reclamante

aderiu
,
não

há
que se
falar

em

restituição
das
parcelas

adimplidas

por

ela
.

Correção

sobre
as
prestações
.

Nos
termos
da
Súmula
35 do Superior Tribunal de Justiça, "
Incide

correção

monetária

sobre
as
prestações

pagas
,
quando
de
sua

restituição
,
em

virtude
da
retirada

ou

exclusão
do
participante
de plano de
consorcio
.
".

Destaca
-se
também

já

estar

pacificado
pela
referida
Corte que, para
a

atualização

monetária
das
parcelas
a
serem

restituídas
,

deve ser u tilizado o indexador que melhor

reflita
a
desvalorização
da
moeda
,
hipótese
que
não

corresponde
à
variação
do valor do
bem

objeto
do
consórcio
.

Confira
-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊN
CIA DO CONSORCIADO.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.

PRELIMINAR.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGPM, DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO.
CONTRATO DE ADESÃO.
FUNÇÃO SOCIAL
DO
CONTRATO.
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
DEVIDA
A
DIFERENÇA ENTRE O VAL
OR RESTITUÍDO E O VALOR CORRETO.
CORREÇÃO PELO IGP-M.
TERMO A QUO. CADA DESEMBOLSO.
PRETENSÃO RECURSAL.
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL.
SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA.

DISSÍDIO J
URISPRUDENCIAL ALEGADO E NÃO DEDUZIDO.
SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. "A
jurisprudência

desta
Corte
possui

entendimento
no
sentido
que
a

atualização

monetária
das
parcelas
a
serem

restituídas

deve
ser
realizada
com base
em

índice
q
ue
melhor

reflita
a
desvalorização
da
moeda
, o que
não

corresponde
à
variação
do valor do
bem

objeto
do
consórcio
" (
AgInt
no
AREsp
1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
de 1o/04/2020). (...) 4.
Agravo

interno

não

provido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.091.407/PE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IN
SURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, a
correção

monetária
da
quantia
a ser
restituída

deve
ser
realizada
com base
em

índice
que
melhor

reflita
a
desvalorização
da
moeda
,
o que
não

corresponde
à
variação
do valor do
bem

objeto
do
consórcio
.
Precedentes
.
(...) 3.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.038.621/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022)

Vale
ressaltar
,
por

oportuno
, que as
Turmas

Recursais

têm

aplicado
o
Índice
Nac
ional de
Preços

ao

Consumidor
(INPC)
como

indexador
para a
correção

monetária
das
parcelas
de
consórcio
a
serem

restituídas
, que
incidirá
a
partir
do
efetivo

desembolso
de
cada

parcela

pelo

consorciado
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE
.
PRETENSÕES JÁ ACOLHIDAS NA SENTENÇA. CONTRATO DECONSÓRCIO.
MULTA CONTRATUAL E CLÁUSULA PENAL.

DESISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO AO GRUPO.
PENALIDADES INDEVIDAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS.
TERMO INICIAL. A PARTIR DE CADA DESEMBO
LSO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
(...) 8. Correção monetária.
Restituição de parcelas adimplidas de consórcio.
Nos termos da jurisprudência já pacificada, incide correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela pe
lo consorciado (N.U 1006324-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022; N.U 1002407-70.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020; N.U 0001059-19.2010.8.11.0025, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019; e RAC
n. 94.478/2012, Rel. Des.
Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013).
Referido termo a quo foi devidamente observado pela eminente magistrada, dispondo que "a correção monetária deve ser aplicada a partir do pagamento de cada parcela a ser restituída, conf
orme bem dispõe a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça- STJ: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio.”". 9. Recurso conhecido em parte e
não provido. (...) (N.U 1043753-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
AFASTADA - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIM
O PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000641-97.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recu
rsal Única, Julgado em 13/02/2023,
publicado
no DJE 15/02/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GRUPO ENCERRADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - PAGAME
NTO PARCIAL - DEVIDO A DIFERENÇA - JUROS DE MORA - A PARTIR DO 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - MULTA CONTRATUAL - NÃO APLICADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em caso de desistência do
plano
de consórcio, a restituição das parcelas pagas
pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. 2- No caso, tendo a recorrente efetuado pagamento do valor que ent
ende devido, devida é a diferença do valor efetivamente pago. 3- Ocorrendo a desistência do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios dev
idos após o
trigésimo dia do encerramento do grupo
consorcial
, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.4- Em relação à multa contratual por desistência, não merece prosperar, pois se tratou de
consórcio de longa duração, ainda,
como
é cediço, era possível a substituição do consorciado, e não restou demonstrado por qualquer prova o prejuízo sofrido pelo grupo do consórcio.5- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1002407-70.2019.8.11.00
15, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020,
publicado
no DJE 15/07/2020)

Em
relação

aos

juros
,
estes

somente

incidirão

após
o 30o
dia
do
encerramento
do
grupo

consorcial
,
caso

a

administradora

não

restitu
a

os valores ao

consorciado

desistente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONSÓRCIO.

DESISTÊNCIA.

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO
DO
PLANO.
JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO
DO
GRUPO. DECISÃO
MANTIDA. 1. ‘Nos
termos
da
jurisprudência
da Segunda
Seção
,
firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia
(
artigo
543-C do CPC), a
administradora
do
consórcio

tem

até

trinta

dias
, a
contar
do
prazo

previsto

contratualmente
para o
ence
rramento
do
grupo
, para
devolver

os

valores

vertidos

pelo

consorciado

desistente

ou

excluído
(
REsp
1.119.300/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
14.04.2010,
DJe
27.08.2010). Nessa
perspectiva
, o
transcurso
do
aludido

lapso
temp
oral,
sem

a

ocorrência
da
restituição

efetivamente

devida
,
implica

a

incidência
de
juros

moratórios
a
partir
do
trigésimo

primeiro

dia
do
encerramento
do
grupo

consorcial
.
Orientação

aplicável
inclusive
aos

casos

em
que
o

ajuizamento
da
demanda

ocorre

após
a
liquidação
do
consórcio
.’ (STJ – 2a S -
REsp
n. 1.111.270/PR - rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/11/2015 -
DJe
16/2/2016) 2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (
AgRg
no
AREsp
n. 455.189/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
de 17/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

CONSÓRCIO.

DESISTÊNCIA.

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO
DO
PLANO.
JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMEN
TO
DO
GRUPO. 1. Mesmo quando ajuizada a ação após o fim do plano, a restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, de
vendo incidir a partir daí juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1246700/
RS,
TERCEIRA TURMA, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
DJe
10.03.2016)

Dessa forma,
consider
ando

a

inexistência
de
previsão

contratual
para que
os

valores

adimplidos

pelo

consorciado

sejam

devidamente

atualizados

monetariamente
, é
devida

a

incidência
de
correção

monetária
,
pelo
INPC,
sobre

cada

uma
das
parcelas

adimplidas

pelo

consumidor
.

Em
rela
ção

aos

juros
de mora,
estes

incidirão

sobre
as
parcelas
a
partir
do 31o
dia
do
encerramento
do
grupo
de
consórcio
.

Cláusula
penal.

Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
.

A multa pode ser
reduzida equitativamente se
a
obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio.

Estas são as regras previstas nos
arts
.
408 e 413 do Código Civil:

Art. 408.
Incorre
de pleno
direito
o
devedo
r

na

cláusula
penal,
desde
que,
culposamente
,
deixe
de
cumprir

a

obrigação

ou
se
constitua

em
mora.(...)

Art. 413. A
penalidade

deve
ser
reduzida

equitativamente

pelo

juiz

se

a

obrigação
principal
tiver

sido

cumprida

em

parte
,
ou
se o
montante
da
penalidade
for
manifestamente

excessivo
, tendo-se
em
vista a
natureza
e a
finalidade
do
negócio
.

Nos contratos de consórcio, nos termos do art. 53, § 2o do CDC,
a cláusula
penal somente
incidirá
quando
a
administradora do consórcio comprovar qu
e a desistência ocasionou prejuízo ao grupo.

A propósito:

(...) 3. A
cobrança
da
cláusula
penal
em

contrato
de
consórcio

está

condicionada
à
demonstração
, pela
administradora
, de que a
saída
do
consorciado

prejudicou
o
grupo
.
Precedentes
.
(...)
(STJ
AgIn
t
no
AREsp
n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023.)

(...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, "a
possibilidade
de se
descontar
dos
valores

devidos
percentual a
título
de
repar
ação

pelos

prejuízos

causados

ao

grupo
(art. 53, § 2o, do CDC)
depende
da
efetiva

prova
do
prejuízo

sofrido
,
ônus
que
incumbe
à
administradora
do
consórcio
."
(
REsp
871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei
Beneti
, Terceira
Turma
,
julgado

em
11/3/2008,
DJe
de 1o/4/2
008).

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 56.425/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
2/2/2012,
DJe
de 17/2/2012.)

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONTRATO DE CONSÓRC
IO.
CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CLÁUSULA PENAL.
POSSIBILIDADE DA COBRANÇA EM CASO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO
GRUPO E/OU À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. (...) 2. A cobrança da cláusula penal é possível se for comprovado que a saída do
consorciado causou prejuízos ao grupo e/ou à administradora do consórcio, situação não constatada ne
stes autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003091-59.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024)

(...) Segundo precedente do e. STJ, somente é p
ossível
a
incidência e cobrança de cláusula penal nos casos de desistência/exclusão do grupo de consórcio se a administradora comprovar o efetivo prejuízo ao grupo. (N.U 1033000-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma
Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)

No presente caso, em análise do conjunto fático probatório,
constata
-se que a parte reclamada, na condição de administradora do consórcio, não comprovou que o grupo
do qual
a parte reclamante
fazia parte foi prejudicado com a sua desistência, logo, não há como incidir a aplicação da multa de 10% prevista
n
a
cláusula
34.2 (ID 244929338/PJe2).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para:

a)
afastar

a

incidência
da
multa
de 10%
sobre
o valor das
parcelas
a
serem

restituídas
pela
parte

reclamada
,
prevista

em

cláusula
penal; e

b)
determinar

a

incidência
de
correção

monetária
,
pelo

INPC
,
sobre
as
parcelas
a
serem

restituídas

ao

consorciado
, a
partir
do
efetivo

desembolso
de
cada

uma
delas, e
juros
de mora
a
partir
do 31o
dia
do
encerramento
do
grupo
de
consórcio
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
d
o
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024